Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-80.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0701109-80.2021.8.07.0008 APELANTE: VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos requeridos na petição de ID 43742695, desentranhe-se o documento de ID 43742692. 2. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa de VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA (ID 43745360), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator